Tribunal: TJDFT
Processo: 0010244-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0010244-46.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: CLEILTON SANTOS DA SILVA DESPACHO Ao Ministério Público que oficia perante às Turmas Recursais dos Juizados. Brasília, 31 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator